Tribunal: TJBA
Processo: 8033582-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033582-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GEOVANIA DOS SANTOS ADORNO

Advogado(s)
:
GUILHERME AFONSO DE MELO NASCIMENTO, ANDREZA FREITAS EVANGELISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES APLICADOS. PLANOS COLETIVOS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTES ESTABELECIDOS PELA ANS. PERCENTUAIS DEFINIDOS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRITÉRIOS AUTARIAIS IDÔNEOS PARA OS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES PREVISTOS PELA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033582-63.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravada
GEOVANIA DOS SANTOS ADORNO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR